Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002417-86.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Internação voluntária, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), EDUARDO KAUE OLIVEIRA FARIA - CPF: 019.951.361-90 (EMBARGADO), SAULO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 380.795.748-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA -OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE - LIMINAR DEFERIDA – URGÊNCIA DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência,

quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco

ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Ao menos em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na

decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela

jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam,

a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou irreparável, que

decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia do agravado, a

qual demanda internação psiquiátrica em caráter urgente.

III -
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento

1002417-86.2024.8.11.0000
,
que
negou provimento
ao recurso da agravante, ora embargante.

A embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
quanto à inexistência de negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde.

Sustenta a ausência de
pretensão

resistida em relação à internação.

Requer
seja sanado o suposto vício
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se que
o autor, ora
embargado
, é

beneficiário do plano de saúde da requerida e necessitou ser internado, com urgência, em

clínica especializada em tratamento de dependência química, em razão de grave crise

psicótica, decorrente do uso de múltiplas drogas, conforme laudo médico de Id. 137821177.

Assim, não foi observado qualquer
desacerto na

decisão
agravada
, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional,

dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito

invocado e o risco de dano grave ou irreparável, que decorrem das obrigações contratuais da

agravante e da patologia do agravado, a qual demanda internação psiquiátrica em caráter

urgente.

Vale ressaltar, ainda, que

a própria embargante

s
ustenta a ausência de pretensão resistida em relação à internação.

Desse modo,
não há

razão para se preocupar com a manutenção da tutela concedida
.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024